Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-12.2014.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-12.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DOS SANTOS - CPF: 030.455.291-78 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ROBERTO SANTOS - CPF: 699.473.842-68 (APELADO), BENEDITO VIRIDIANO DA SILVA - CPF: 858.442.841-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HERDEIROS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – DIREITO AO RESSARCIMENTO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O possuidor de má-fé, conforme o artigo 1.220 do Código Civil, só tem o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias realizadas.

O benefício da justiça gratuita, concede o direito ao sobrestamento ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no prazo de 5 anos, caso persista seu estado de miserabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Benedito Viridiano da Silva,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por
Marli dos Santos e Roberto Santos
, que julgou procedente os pedidos formulados pelos autores, determinando a reintegração definitiva na posse da área objeto da lide, qual seja, imóvel com 360 m2, lote 01, quadra 10, loteamento Jardim São José, no Município de Cáceres, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos contrapostos pelo requerido, condenando os requerentes a promover o reembolso tão somente das benfeitorias necessárias realizadas, concernente a complementação da construção do muro no local e, ainda, as instalações dos portões, no valor de R$ 9.452,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais), que deverá ser corrigido monetariamente, desde o ano de 2011 e acrescido de juros de mora, desde a citação.

O Magistrado Singular acolheu também o pedido dos autores de serem ressarcidos pelo valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), necessários para abertura do imóvel, troca de fechaduras e confecção de chaves, corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir do desembolso.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante se insurge com a alegação de que não restou demonstrado nos autos que a sua posse no imóvel ocorreu de má-fé e, portanto, entende que faz jus ao ressarcimento das benfeitorias uteis realizadas, conforme constatado na perícia judicial.

Argumenta que não deve ser condenado ao ressarcimento pelo arrombamento no imóvel, posto que não deu causa a tal situação, bem como que merece ser suspenso o pagamento dos honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 25619983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de verem os autores reintegrados na posse do imóvel, que pertencia a sua genitora, no Município de Cáceres/MT, e encontrava-se ocupado pelo requerido.

Extrai-se dos autos que os autores, são filhos e herdeiros da Sra. Maria Aparecida dos Santos, que adquiriu o imóvel localizado no lote 01, quadra 10, loteamento Jardim São José, no Município de Cáceres/MT, com 360 m2, no ano de 2003, por meio de contrato de Compra e Venda e teve sua posse até o momento de seu óbito (Id no 25616517).

Por outro lado, ficou demonstrado nos autos que o requerido conheceu a Sra. Maria e se aproximou no momento em que estava doente, acometida de câncer em estágio avançado, sendo que após o seu falecimento, entrou no imóvel, fazendo dali sua residência. Nesse período, construiu no imóvel mais um cômodo, murou, fez aterro nos quintais, entre outras benfeitorias, que pretende ser ressarcido.

O Magistrado Singular, julgou procedente o pedido dos autores, concedendo em definitivo a reintegração na posse do imóvel em discussão e, ainda, o direito de receberem os valores gastos para abertura do imóvel, troca de fechaduras e confecção de chaves, de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Também julgou parcialmente procedente os pedidos contrapostos pelo requerido, condenando os requerentes a promover o reembolso, tão somente, das benfeitorias necessárias realizadas, concernente a complementação da construção do muro no local e, ainda, as instalações dos portões, no valor de R$ 9.452,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais), que deverá ser corrigido monetariamente, desde o ano de 2011 e acrescido de juros de mora, desde a citação.

A irresignação do apelante, refere-se ao ressarcimento dos seus gastos com benfeitorias uteis realizadas no imóvel, no período em que estava ali residindo, tais como a construção de um cômodo, assim como, pretende ser desonerado da obrigação de ressarcir os apelados pelo arrombamento e, ainda, pelos honorários advocatícios, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

O Código Civil vem expressamente delimitar os efeitos que a posse gera àquele possuidor de boa-fé, tais como os de má-fé, no que tange as restituições pelas benfeitorias. Vejamos:

“Art. 1219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1220
. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias
; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. ”

Na hipótese dos autos, as benfeitorias foram constatadas, por meio da perícia judicial realizada pelo Engenheiro Civil Celso Silva, que concluiu pela realização de dois muros, um de 12 m (frente da rua da Amizade), outro de 30 m (frente da rua da Prata), bem como a ampliação da cozinha, com área de 25,30 m2, de obra inacabada. Aliás, vejamos trecho da sua conclusão:

“Dessa forma, de acordo com o que foi levantado in loco, a ampliação e do muro, totaliza um valor de R$ 18.351,56, Ievando em consideração da construção.

Somando a este valor acrescenta os valores dos portões, que em valores de hoje praticados fica em R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais).

O valor do muro acrescenta os Valores de R$ 7.772,06 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e seis centavos).

Totalizando assim a ampliação, muro e portões: 18.351 ,556 + 1700,00 + 7772,06 = R§ 27.823,62 (Vinte e sete mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).”
(Id no 25619953).

Com efeito, é evidente que os muros e os portões construídos e colocados pelo possuidor, devem ser considerados benfeitorias necessárias, já que essenciais para a segurança do bem. Entretanto, a ampliação da cozinha é meramente para aumentar o conforto na moradia e, portanto, deve ser considerada com benfeitoria útil.

In casu
, não há como se afastar a má-fé do apelante, que ocupou o imóvel da falecida Sra. Maria, ao ter ciência de que havia falecido, pela doença que lhe era acometida, mesmo sabendo que ela possuía herdeiros.

Ademais, ficou caracterizado que sua intenção não era meramente cuidar do bem para evitar a sua depreciação, mas sim utilizar dali sua moradia, se desfazendo dos móveis da falecida.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular,
in verbis:

“Outrora, ficou sobejamente demonstrado o esbulho da posse do imóvel pelo réu, já evidenciada a ocupação pelo réu sobre a propriedade de forma indevida, considerando que o Requerido adentrou ao local sem permissão e sem estar respaldado de qualquer direito.

(...)

Em contrapartida, o requerido, não conseguiu demonstrar qual seu vínculo sobre o imóvel em litigio, e a que título teria ingressado na área. Neste ponto, caberia ao réu a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, considerando que a prova testemunhal produzida destoa totalmente da tese de defesa, mormente no que concerne suposta existência de doção do imóvel em seu favor, inexistindo prova documental acerca de sua relação com o imóvel, o que impõe-se reconhecer a fragilidade das suas alegações.” (ID no 25619980)

Sendo assim, evidente que o apelante simplesmente ignorou a informação, à época, de que a Sra. Maria possuía herdeiros e se apossou de sua casa, portanto, caracterizada sua má-fé.

Nesse diapasão, o possuidor de má-fé, conforme supracitado no artigo 1.220 do Código Civil, só tem o direito de ser ressarcido das benfeitorias necessárias realizadas.

Logo, deve ser mantida a sentença que condenou as apeladas ao pagamento, tão somente dos valores correspondentes aos muros e os portões.

Quanto ao ressarcimento dos gastos tidos pelos apelados, para o arrombamento da porta, com as trocas de fechaduras no montante de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), tenho que a sentença merece ser mantida.

Isso porque, o apelante descumpriu a ordem judicial que havia determinado, em 10/12/2018, que saísse do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que na data de 16/01/2019, ainda não havia desocupado, forçando assim, a ordem judicial de arrombamento.

Portanto, uma vez que os apelados estavam acobertados pela determinação judicial de arrombar o imóvel, já que o apelante não saiu espontaneamente, não podem ficar obrigados a suportar tal ônus.

Necessário registrar, que o prazo estipulado para a desocupação, revela-se um prazo material e, portanto, devem ser contados em dias corridos, diferentemente do prazo processual.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO –
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO SERÁ CONTADO EM DIAS CORRIDOS POR AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DIVERSA NA LEI DE REGÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015 –
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – PRINCÍPIO DA SUBSTITUTIVIDADE DOS RECURSOS – O ACÓRDÃO SUBSTITUI A DECISÃO RECORRIDA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO”.
(
TJMS
. Embargos de Declaração Cível n. 1402877-54.2019.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 05/06/2019, p: 07/06/2019) (destaquei)

Por outro lado, no que tange a insurgência do apelante quanto a condenação em honorários advocatícios, tenho que razão lhe assiste, em parte.

Isso porque, de fato, o magistrado singular concedeu ao apelante a justiça gratuita (Id no. 25616559), sendo assim, tal benefício lhe concede o direito ao sobrestamento ao pagamento, no prazo de 5 anos, caso persista seu estado de miserabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA – AFASTADA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM PRIMITIVO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO SOBRESTADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

(...)

O beneficiário da justiça gratuita , vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, por isso deve ser condenado ao pagamento da verba honorária , ficando, entretanto, suspensa a obrigação, pelo período de até cinco anos, caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se depois de findo o referido prazo.
(N.U 0009507-03.2014.8.11.0037, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para tão somente determinar a suspensão da exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios, ante a concessão da justiça gratuita ao apelante, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020